Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. TERMO INICIAL. POSSE. REGISTRO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. SENTEÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a usucapião extraordinária de imóvel localizado em loteamento não regularizado a contar da data da cessão de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há necessidade de matrícula individualizada do imóvel para início da contagem do prazo para usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos básicos para todas as modalidades de usucapião são: tempo mínimo e o exercício de posse mansa e pacífica com animus domini.
4. A aquisição dos direitos possessórios sobre o imóvel no ano de 1992 atrai a regra de transição prevista no arts. 2.028 e 2.029 do Código Civil, de forma que o prazo aplicável ao aos autos para aferição da usucapião extraordinária é de vinte (20) anos.
5. A apelada comprovou o exercício da posse mansa e pacífica do terreno por mais de vinte (20) anos consecutivos, de forma que os requisitos para a sua aquisição por usucapião foram preenchidos.
6. O registro do imóvel no cartório competente não é requisito para a aquisição da propriedade por meio de usucapião. O fato de a apelada ter adquirido apenas os direitos possessórios sobre o imóvel, não regularizado à época, não obsta o início do cômputo do prazo previsto para sua aquisição originária, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a possibilidade de aplicação das razões de decidir do precedente a imóveis não localizados no Setor Tradicional de Planaltina. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A inexistência de registro do imóvel é insuficiente para afastar tanto os efeitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, quanto do art. 550 do Código Civil de 1916, pois este fato não foi previsto pela legislação como requisito para o reconhecimento da usucapião".
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, p.u., 2.028 e 2.029; CC/1916, art. 550.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.025/STJ.